Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
À Secretaria, para adoção das providências de praxe, certificando, caso decorrido, o trânsito em julgado da decisão homologatória do acordo. Publique-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator